Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715278-98.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RESIDENCIAL GRAN MIRANTE RECORRIDO: LGR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, BRAVA CONTABILIDADE EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PROVA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. DISSONÂNCIA. PARTES E CAUSA DE PEDIR. PECULIARIDADES. RECONHECIMENTO. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 2. Tratando-se de condomínio edilício, eventual déficit operacional momentâneo, não é capaz, por si só, de afastar a capacidade de arcar as despesas processuais, devendo a situação de miserabilidade financeira ser demonstrada de forma inequívoca. 3. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada. 4. Como é cediço, “aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias” (art. 550, do Código de Processo Civil). A ação de prestação de contas é composta por duas fases. Na primeira, a sentença objetiva declarar existente ou inexistente o dever de prestar contas; na segunda, subsiste provimento judicial para julgar a regularidade das contas prestadas. 5. No caso, o autor não pretende exigir contas da empresa prestadora de serviço de sindico profissional, mas, sim, legitimar a rejeição das contas pela Assembleia Condominial, o que revela que a ação de exigir contas não é o meio hábil para tanto. Nada obsta, todavia, que ajuíze ação reparatória correta. 6. Ausente a utilidade não há outra conclusão, senão a ausência de interesse de agir e, por conseguinte, a extinção sem julgamento de mérito, ex vi art. 485, VI do CPC. 7. Recurso improvido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, 3o e 6o, ambos do Código de Processo Civil/2015, 1.348 do Código Civil, e 22, §1o, alínea “c”, da Lei 4.591/64, ao argumento de que a relação jurídica existente entre as partes gera o dever de prestar contas. Sustenta, ainda, fazer jus à gratuidade de justiça, e que houve cerceamento de defesa. Invoca divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados da Corte Superior, no que tange à valoração das provas, e à legitimidade do condomínio para promover ação de prestação de contas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos 3o e 6o, ambos do Código de Processo Civil/2015, 1.348 do Código Civil, e 22, §1o, alínea “c”, da Lei 4.591/64, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o recurso especial não mereceria prosseguir. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que é incontroverso que o autor não pretende exigir contas, mas, sim, legitimar a rejeição pela Assembleia Condominial, o que revela que a ação de exigir contas não é o meio hábil para tanto” (ID 11507162). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Em relação à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). De igual modo, o apelo não merece ser admitido quanto às teses relativas à gratuidade de justiça e cerceamento de defesa, e ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Ademais, a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004